Tribunal: CARF
Processo: 10880.942218/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.942218/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.503 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2020
Recorrente
SPENCER STUART CONSULTORES GERENCIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
CSLL. SALDO NEGATIVO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. CSLL
DEVIDA.
A compensação tem como pressuposto de validade crédito líquido e certo em
favor do sujeito passivo, cabendo a este fazer prova da existência do mesmo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Neudson Cavalcante Albuquerque e Efigênio de
Freitas Junior que votaram no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Andre Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.942218/2012-71
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.503 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.942218/2012-71

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 11-47.489,
proferido pela 4a Turma da DRJ/REC em que, por maioria de votos, decidiu julgar procedente
em parte a manifestação de inconformidade.
A interessada cima qualificada formalizou pedido de compensação, PER/DCOMP
12455.58649.300608.1.3.03-3498,
PER/DCOMP
09552.56956.110708.1.3.03-5787
e
PER/DCOMP 37742.14863.290808.1.3.03-9442, relativo a suposto crédito saldo negativo da
CSLL, referente ao período de apuração compreendido entre 01/01/2007 e 31/12/2007, com os
débitos informados nas respectivas PER/DCOMPs. O valor do saldo negativo/crédito original na
data da transmissão de R$ 332.989,78, seria decorrente de CSLL retida na fonte (R$ 127.052,08)
e estimativas compensadas SNPA (R$ 473.402,78).
Por meio do Despacho Decisório Eletrônico, às fls. 20, a Autoridade Competente,
após confirmar o saldo negativo disponível de apenas R$ 245.123,58, decorrente de CSLL retida
na fonte (R$ 127.052,08), e estimativas compensadas SNPA (R$ 385.536,58), decidiu que: “O
crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo
sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no
PER/DCOMP 12455.58649.300608.1.3.03-3498 e NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada
nos
seguintes
PER/DCOMP:
09552.56956.110708.1.3.03-5787
e
37742.14863.290808.1.3.03-9442”.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, às fls. 27/35,
alegando que:
- conforme será demonstrado a seguir, o r. despacho decisório deverá ser anulado
e ao final cancelada a exigência sob pena de cobrança em duplicidade contra a Requerente, pois
a comprovação da exatidão dos créditos relativos à CSLL em discussão no presente processo já é
objeto dos processos administrativos nos 10880.982839/2011-14 e 10880.972826/2011-29.
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
- o despacho decisório em questão carece de elementos básicos para sua validade,
como, por exemplo, de uma descrição clara e precisa dos argumentos que motivaram a conclusão
pela insuficiência do crédito e homologação parcial das compensações.
- o despacho decisório simplesmente afirma que o valor do direito creditório
utilizado pela Requerente é inferior àquele declarado. Ocorre que as Autoridades
Administrativas não esclarecem quais os motivos que teriam ensejado a insuficiência
equivocadamente alegada.
- as Autoridades Administrativas tampouco esclarecem quais os débitos que
supostamente não teriam sido quitados com a utilização do crédito que a Requerente invoca em
seu favor. Assim, a Requerente não tem meios de saber os débitos que lhe são exigidos, muito
menos o motivo pelo qual os mesmos lhe são cobrados, o que prejudica o exercício de seu direito
de defesa.
- Alem disso, o Despacho Decisório não traz elementos suficientes para a
Requerente identificar o valor que é cobrado a titulo de principal. Isso porque se subtraído do
valor do crédito informado na DIPJ (R$ 1.410.750,70) o valor reconhecido pelas DD.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.503 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.942218/2012-71

Autoridades Fiscais (R$ 1.327.219,16), obtém-se a diferença de R$ 83.531,54. Entretanto, o
valor cobrado no presente Despacho Decisório, a titulo de principal, é R$ 87.246,35, de modo
que a Requerente não foi provida com elementos suficientes para identificar a razão da diferença
(R$ 3.714,81). Embora reduzido o valor em comparação ao valor total, uma diferença demonstra
que houve, no mínimo, erro de cálculo.
- Não se deve esquecer, também, que o Decreto n° 70.235/72, em seu artigo 9o,
estabelece que a exigência de crédito fiscal deve ser instruída com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis comprovação do ilícito, o que evidentemente
não foi observado no caso.
- diante do exposto, a Requerente pleiteia seja reconhecida a nulidade do despacho
decisório.
DIREITO AO CRÉDITO DE CSLL NO VALOR DE R$ 600.454,86
- presente Despacho Decisório formaliza a cobrança de débitos que já estão em
discussão na esfera administrativa por conta das Manifestações de Inconformidade apresentadas
pela Requerente contra os Despachos Decisórios nos 005614147 (R$ 10.764,52 - exercício de
2005); e 952494439 (R$ 77.101,68 - exercício de 2006), razão pela qual deve ser anulado, sob
pena de se formalizar cobrança em duplicidade contra a Requerente.
- A exigência questionada no presente despacho decisório (R$ 87.866,20) decorre
parte de débito relativo ao exercício de 2005 (R$ 10.764,52) e parte de debito relativo ao
exercício de 2006 (R$ 77.101,68).
- Note-se que no processo administrativo em referência, o valor de R$ 127.052,08
referente à CSLL retido na fonte foi integralmente homologado, sendo que a suposta diferença
seria decorrente a homologação parcial dos pagamentos mensais por estimativa. Ocorre que,
como se pode notar da DIPJ, os pagamentos mensais totalizam o montante de R$ 473.402,78,
pelo que não há como se apurar a diferença conforme consta no Despacho Decisório e que é
exigido da Requerente.
- Vale notar, ainda, que a diferença exigida da Requerente, exatamente o valor de
R$
87.866,20,
corresponde
àquela
em
discussão
nos
processos
administrativos
10880.982839/2011-14 e 10880.972826/2011-29. Portanto, em se mantendo a exigência
discutida nos presentes autos, ter-se-á evidente cobrança em duplicidade, mesmo porque todos os
créditos da Requerente são legítimos e devidamente comprovados.
MULTA E JUROS
- No caso em questão, como demonstrado à exaustão, a Requerente demonstrou a
exatidão do seu procedimento, razão pela qual deve ser restabelecido o crédito e integralmente
homologada a compensação. Por conseqüência, não merece prosperar a multa de mora exigida
pela Fiscalização, visto que não é devido nenhum tributo ou contribuição pela Requerente.
- No que se refere aos juros de mora, cabe lembrar que a jurisprudência tem
reconhecido a inaplicabilidade da Taxa SELIC aos créditos tributários, uma vez que aquela taxa
não foi criada por lei para fins tributários. A taxa SELIC tem natureza remuneratória de títulos,
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.503 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.942218/2012-71

para "neutralizar" a inflação, razão pela qual não se pode admitir sua utilização pela Fazenda
Pública como índice de correção monetária de tributos.
O pleito foi analisado pela DRJ em Recife que manteve parcialmente o r.
despacho decisório conforme se observa a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2005
CSLL. SALDO NEGATIVO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. CSLL
DEVIDA.
A compensação tem como pressuposto de validade crédito líquido e certo
em favor do sujeito passivo, cabendo a este fazer prova da existência do
mesmo.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho
reafirmando as teses de defesa esposadas em sua impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.

Preliminar
Em que pese o inconformismo da Recorrente não merece acatamento a alegação de
nulidade. A Recorrente repete as alegações de nulidade do Despacho Decisório emitido pela
autoridade administrativa. No seu entender, não teria havido a apresentação clara dos
fundamentos pelos quais houve a não homologação da compensação declarada e não teria sido
apresentada prova contundente da inexistência do crédito pleiteado.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.503 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.942218/2012-71

Como bem pontua a decisão recorrida, no Despacho Decisório às fls. 24, encontra-se
a informação de como a contribuinte poderia obter os dados acerca da análise do crédito, do
detalhamento da compensação efetuada e identificação dos PER/DCOMPs objetos da análise,
além da verificação dos valores devedores. Para ter acesso a essas informações, bastaria
consultar o “site” da Receita Federal do Brasil, conforme orientação detalhada.

A análise das parcelas de crédito, o detalhamento da compensação e os valores
devedores encontram-se nos autos às folhas 26 a 29. Constata-se, então, que o disposto no art. 9o
do Decreto no 70.235/72 foi plenamente atendido pelo Despacho Decisório, preenchendo todos
os requisitos necessários para a declaração de sua validade; e que não houve dificuldades ao
pleno exercício de seu direto de defesa pela contribuinte.
Deste modo, há que se concordar com a decisão recorrida, no sentido que inexiste
qualquer prejuízo ao direito de defesa da Recorrente a ensejar a nulidade da decisão, com base
no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, já que as razões para a não homologação da
compensação podem, facilmente, ser extraídos do Despacho Decisório e, em relação a elas, a
Recorrente se contrapôs, por meio dos recursos cabíveis.

Mérito
No mérito, resta em litígio a possibilidade de compensação de estimativas objeto de
PER/DCOMP nos valores abaixo consignados:

Em relação ao tema, esta Turma tem decidido de forma recorrente que as estimativas
quitadas através de compensação não homologada podem compor o saldo negativo do período,
haja vista a possibilidade de referidos débitos serem cobrados com base em Pedido de
Restituição/Declaração de Compensação (PER/DCOMP). Assim, a princípio, não caberia a glosa
dessas estimativas na apuração do saldo negativo apurado na Declaração de Informações
Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Essa solução está lastreada no Parecer PGFN/CAT no 193/2013, cuja conclusão
reproduzimos abaixo:
CONCLUSÃO 22. Em síntese, os questionamentos levantados na
consulta oriunda da Secretaria da Receita Federal do Brasil devem ser
respondidos nos seguintes termos:
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.503 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.942218/2012-71

a) Entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de
compensação não homologada, cuja origem foi para extinção de débitos
relativos a estimativa, desde que já tenha se realizado o fato que enseja a
incidência do imposto de renda e a estimativa extinta na compensação
tenha sido computada no ajuste;
b) Propõe-se que sejam ajustados os sistemas e procedimentos para que
fique claro que a cobrança não se trata de estimativa, mas de tributo, cujo
fato gerador ocorreu ao tempo adequado e em relação ao qual foram
contabilizados valores da compensação não homologada, a fim de
garantir maior segurança no processo de cobrança.
A partir da conclusão expressa no Parecer supramencionado, tanto a Receita Federal
do Brasil, quanto a Procuradoria da Fazenda Nacional já se manifestaram no sentido de que a
estimativa objeto de compensação não homologada possa vir a compor o saldo negativo do
período. Vejamos o que dispõe a Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006 e no
Parecer/PGFN/CAT no 88/2014, cujas ementas estão abaixo transcritas:
Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit n° 18, de 13 de outubro de 2006:
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados
com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado
na DIPJ.
PARECER PGFN/CAT/No 88/2014:
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ. Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido – CSLL. Opção por tributação pelo lucro real anual.
Apuração mensal dos tributos por estimativa. Lei no 9.430, de
27.12.1996. Não pagamento das antecipações mensais. Inclusão destas
em Declaração de Compensação (DCOMP) não homologada pelo Fisco.
Conversão das estimativas em tributo após ajuste anual. Possibilidade de
cobrança.
No âmbito do CARF, trago precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais, da
lavra do Ilustre Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão, vazado no Acórdão no 9101-
002.493, de 23 de novembro de 2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados
com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado
na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ).

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.503 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.942218/2012-71

Destaque-se que tal matéria foi ainda objeto do Parecer Normativo Cosit n. 2/18, que
assim dispõe:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE
ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO
JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO. COBRANÇA.
TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que
entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a
compensação de débitos tributários concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ
e da CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de
dezembro do respectivo ano-calendário. Não é passível de cobrança a
estimativa tampouco sua inscrição em Dívida Ativa da União (DAU)
antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa
por estimativa não paga. Os valores dessas estimativas devem ser
glosados. Não há como cobrar o valor correspondente a essas estimativas
e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de
cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não
foi objeto de manifestação de inconformidade, não há formação do
crédito tributário nem a sua extinção; não há como cobrar o valor não
homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo negativo
de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No caso de Dcomp não
homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro
do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário
continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas
concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o
valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a
confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito
tributário está extinto via compensação. Não é necessário glosar o valor
confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das
estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo
devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes
deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à
estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.503 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.942218/2012-71

2017; IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017. e-processo
10010.039865/0413-77
Assim, entendo deva ser dado provimentos em relação à este aspecto.
Por fim, em relação à multa, tendo sido dado total provimento ao mérito, elas não
subsistem.
Ante o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital